Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-97.2023.8.11.0099
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000407-97.2023.8.11.0099
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ressarcimento do SUS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FUJIFILM DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.397.874/0008-22 (AGRAVADO), FABIO DE POSSIDIO EGASHIRA - CPF: 666.607.935-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (AGRAVANTE), EMERSON MONTEIRO TAVARES - CPF: 036.119.071-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA LESIVA E O RESULTADO DANOSO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a apelação em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, que pleiteava a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo decorrente de conduta lesiva à comunidade. A decisão recorrida concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso alegado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar (i) se há nexo de causalidade entre a conduta tida como lesiva e o alegado dano moral coletivo, e (ii) se é cabível a condenação em danos morais coletivos na ausência desse nexo causal.

III. Razões de decidir

3. A luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do dano moral coletivo, mostra-se necessário que o fato implique em lesão a valores fundamentais da sociedade, de forma injusta e intolerável.

4. No caso, não restou comprovada a relação direta entre a conduta da agravada e o prejuízo coletivo alegado, uma vez que o dano decorre de causas diversas e complexas que não podem ser atribuídas exclusivamente à empresa.
5. Na ausência do nexo causal, não há como se acolher o pedido de reparação por dano moral coletivo, sob pena de configurar responsabilidade objetiva em desacordo com os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

6. O agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Para a configuração do dano moral coletivo, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano coletivo alegado".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VI e VII

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.126.256/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024; STJ,
AgRg no REsp n. 2.055.996/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.128.214/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024 e STJ, AgInt no REsp n. 1.819.070/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que nos autos da Ação Civil Pública nº
1000407-97.2023.8.11.0099 movida contra FUJIFILM DO BRASIL LTDA
, indeferiu o pedido de condenação a título de danos morais coletivos.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta “
que se busca na ação civil pública é a tutela ressarcitória, com a finalidade de reparação moral coletiva, considerando que toda população do Município de Cotriguaçu, usuários do SUS, que necessitavam da assistência à saúde, foram prejudicados pela falta de funcionamento do aparelho de Raio-X. O dano moral coletivo configura-se como a lesão na esfera moral de uma comunidade, atingindo valores e interesses fundamentais de um grupo indeterminável de pessoas, ou seja, ultrapassa a esfera de direitos individuais. O Código de Defesa do Consumidor trata de indenização de dano moral no art. 6º, VI e VII”.

Aduz que
“mostra-se imprescindível a interposição do presente agravo objetivando o esgotamento das vias ordinárias e a consequente admissibilidade dos recursos excepcionais”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, visando condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização de danos morais coletivos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 232398679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que nos autos da Ação Civil Pública nº
1000407-97.2023.8.11.0099 movida contra FUJIFILM DO BRASIL LTDA
, indeferiu o pedido de condenação a título de danos morais coletivos.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, o cerne da questão subsiste em analisar a viabilidade de condenação da agravada, a título de dano moral coletivo.

Extrai-se dos autos que a Ação Civil Pública fora proposta em 05/04/2023.

No dia 10/04/2023, o
Parquet
promoveu a Emenda à Inicial, colacionando o comprovante de pagamento de débito preexistente por parte da Prefeitura Municipal de Cotriguaçu, junto à Fujifilm do Brasil.

No dia 18/04/2023 houve o devido reparo da máquina de raio X.

Incontroverso nos autos, que o Município de Cotriguaçu se encontrava inadimplente junto à Fujifilm do Brasil.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde, o aparelho se encontrava fora de funcionamento desde 27/12/2022.

No dia seguinte, a empresa apresentou dois orçamentos, um para manutenção remota e outra
in loco
.

Em 04/02/2023, após nova solicitação do Município, novos orçamentos foram enviados.

Em março/2023, a Prefeitura enviou o contrato, processo administrativo e procedimento de inexigibilidade de licitação.

A Fujifilm, em razão da existência de débito pretérito, postulou pela retificação contratual, para que o serviço fosse pago à vista, e não após trinta dias de sua prestação, como consta em contrato.

Após o adimplemento do débito preexistente, a Fujifilm não se insurgiu quanto ao pagamento pela prestação de serviço, após decorridos trinta dias de sua realização.

Assim, verifica-se que a Fujifilm não deu causa para eventual morosidade no reparo da máquina de Raio X. Ao que tudo indica, a demora deve ser atribuída à entraves burocráticos e, eventualmente, à existência de débito pretérito por parte da Administração.

Conforme consignado, a empresa não exigiu o pagamento de débito pretérito para a prestação de serviço. Tão somente consignou que, para o reparo no aparelho, o pagamento deveria se dar de forma imediata. Não se evidencia que tal conduta destoe de critérios de razoabilidade, tampouco implique em ato abusivo ou ilegal.

Compulsando o feito, verifica-se que, após o adimplemento do débito, de forma célere, houve o devido reparo na máquina de raio X.

Assim, ao que tudo indica, eventual morosidade se deve à possível falha de gestão, no que tange à existência de débitos pendentes, bem como, quanto à ausência de celeridade na eleição do trâmite administrativo, quanto à inexigibilidade de licitação.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do dano moral coletivo, mostra-se necessário que o fato implique em lesão a valores fundamentais da sociedade, de forma injusta e intolerável. Tais elementos não foram evidenciados no caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

(...) para a configuração do dano moral coletivo é preciso reconhecer conduta de razoável significância.
(...) (REsp n. 2.126.256/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 10/6/2024.)

(...) o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade
(...)” (AgRg no REsp n. 2.055.996/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

(...) requisitos relativos ao dano moral coletivo, ou seja, que haja ferimento de valores coletivos advindos de atos que extrapolem os limites da tolerância e razoabilidade, além do aspecto da transindividualidade.”
(AgInt no REsp n. 2.128.214/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

1
. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva
(arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).

2.
Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

5. Caracteriza-se o dano moral coletivo quando houve intenção deliberada da demandada em violar o ordenamento jurídico com vistas a obter lucros predatórios em detrimento dos interesses transindividuais dos usuários de plano de saúde.(...)” (AgInt no REsp n. 1.819.070/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

No caso, sequer se pode falar que houve violação à contrato, tampouco, à legislação. Não se pode afirmar que houve intuito deliberado em obtenção de lucro em detrimento de interesse público. Para que não haja desvirtuamento, a hipótese não recomenda a condenação a título de dano moral coletivo.

Destarte, eventual dano causado à população local, acaso se admita como existente, em razão do defeito da máquina de raio-X, não deve ser atribuído em razão da conduta imputada à Fujifilm do Brasil, despida dos atributos de abusividade, ilegalidade ou desproporcionalidade.

Assim, não demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, não há que se falar em dever de indenizar.

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024